Tribunal: STF
Processo: RHC 194808
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Sebastião Cândido Gouveia Sobrinho, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 539.006/PR.
    Aduz o recorrente que, após ser absolvido pelo Tribunal do Júri, o Tribunal de Justiça anulou a decisão e determinou fosse ele submetido a novo julgamento, após o qual foi condenado a 22 anos de reclusão.
    Interpôs todos os recursos disponíveis na estrutura recursal, e todos foram desprovidos. Nesta Corte, veio por meio do ARE 721.283, de minha relatoria, ao qual neguei seguimento.
    Esgotados todos os recursos, impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido porque “a apelação do ora paciente em 29 de março de 2012 e os embargos de declaração em 12 de abril de 2012, sendo que somente no dia 9 de outubro de 2019 foi impetrado o presente mandamus, o qual não pode ser conhecido, em decorrência da preclusão da matéria, haja vista que houve o transcurso de mais de sete anos entre o acórdão atacado e a presente impetração.”
    O recorrente agravou para dizer que, do julgamento da apelação até o dia 9.10.2019, não permaneceu inerte, mas continuou lutando por meio dos recursos excepcionais.
    O STJ negou provimento ao agravo regimental, sob o argumento de que, enquanto o recorrente manejava os recursos, deveria impetrar o habeas corpus.
    Por meio deste recurso, o recorrente deseja, apenas, que o STJ aprecie o mérito de seu habeas corpus.
    Decido.
    De início, verifico que o recorrente reitera questão contida no ARE 721.283 e ARE 1.238.375, ambos de minha relatoria. Esta Corte é pacífica no sentido de não se admitir reiteração de pedido:
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Reiteração. 3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de não se admitir reiteração de habeas corpus. 4. Agravo improvido”. (AgR no HC 163.428, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.8.2019) 
    Como se vê, esta Corte já apreciou a causa do recorrente por duas vezes, sendo a última em 15.4.2020, razão por que não há espaço para a reanálise do pedido.
    Neste recurso, o recorrente inova para dizer o que não disse em nenhuma de suas insurgências: que o Tribunal de Justiça não pode anular uma absolvição implementada pelo Júri, fundada no quesito genérico.
    O debate está relacionado ao Tema 1.087, da sistemática da repercussão geral, pendente de julgamento o mérito pelo Plenário desta Corte, cujo resultado não alcançará processos com sentença penal condenatória transitada em julgado, como é o caso do recorrente.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso em habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se.
    Brasília, 15 de dezembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente